Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028351-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE MOURA MAGALHAES, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, MURILO JOSE JULIANO DA CUNHA EMBARGADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O processo ficou suspenso, aguardando o julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 35423763). Firmada a tese e transitado em julgado o acórdão (ID 43844746), o fluxo do processo deve ser retomado. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023 17:59:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator